Tribunal: TJDFT
Processo: 0727204-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO. SUSPENSÃO. ADPF 828. LIMITE DO VALOR DO ALUGUEL. SUPERADO. VÍCIO DE VONTADE. OBJETO DE AÇÃO AUTÔNOMA. USUCAPIÃO. NECESSIDADE DE TUTELA EM AÇÃO PRÓPRIA.

1. O Supremo Tribunal Federal, ratificando a decisão anteriormente proferida em medida cautelar incidental, manteve a suspensão temporária de desocupações e despejos, de acordo com os critérios estabelecidos pela Lei n. 14.216/2021, até 31/10/2022 (ADPF 828, Rel. Min. Roberto Barroso, julgamento em 8/8/2022).
2. Ocorre que a mencionada legislação estabelece hipóteses específicas em que se admite a suspensão de ordem de desocupação. Por força do artigo 4o, parágrafo único, I, a suspensão só se aplica aos contratos cujo valor mensal do aluguel não seja superior a R$ 600,00 (seiscentos reais), em caso de locação de imóvel residencial.
3. Em relação à alegação de assinatura forçada do contrato, as tratativas entre as partes ocorreram em 2010, sem que a parte agravante buscasse, ao longo de todo o período, a tutela jurisdicional adequada para anular o negócio jurídico firmado. Dessa forma, a questão alegada deve ser objeto de ação autônoma, observados os prazos prescricionais previstos no Código Civil.
4. Por fim, acerca da alegação de aquisição do bem imóvel por usucapião, conquanto eventual provimento jurisdicional possua natureza declaratória, o ajuizamento da ação, por si só, não é capaz de suspender a ordem de desocupação. Cabe à parte interessada, na própria ação de usucapião, pleitear tutela provisória de urgência para salvaguardar eventual direito de permanência no imóvel, o que, até o momento, não ocorreu.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.